Tribunal: TJDFT
Processo: 0709060-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE NA DATA ORIGINARIAMENTE PROGRAMADA: TRATAMENTO DE SAÚDE DA FILHA. PRIMEIRA REMARCAÇÃO SEM CUSTOS, E COM ESTORNO DE DIFERENÇA TARIFÁRIA. MANUTENÇÃO DESSE “STATUS QUO”: NÃO ADMISSIBILIDADE DE NOVA REMARCAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DA PARTE CONSUMIDORA. FORTUITO NÃO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA MULTA COMPENSATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Respeitante ao quadro fático-processual, narra a consumidora: (i) aquisição de passagens aéreas, ida e volta, pela requerente (para si e sua filha), de Manaus/AM para Brasília/DF; (ii) pedido da requerente de remarcação voo de volta (03.1o.2020), em razão do tratamento de saúde da sua filha não ter terminado; (iii) alteração, sem custos, dos bilhetes aéreos para o dia 10.1o.2020 (e com estorno da diferença tarifária); (iv) piora no quadro clínico da criança e impossibilidade de embarque no voo remarcado; (v) indeferimento pela empresa aérea do novo pedido de remarcação dos bilhetes; (vi) ajuizamento da ação para remarcação dos bilhetes ou devolução do valor pago; (vii) sentença condenatória da empresa aérea à restituição integral do montante dos bilhetes aéreos não usufruídos.
II. Matéria devolvida à Turma Recursal circunscreve-se à impossibilidade de remarcação ou cancelamento dos bilhetes, sem qualquer ônus, haja vista a base tarifária eleita pelos consumidores. Postula a recorrente a aplicação da multa contratualmente prevista.
III. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
IV. Devidamente comprovada a versão narrada na petição inicial (aviso prévio à empresa aérea acerca do segundo impedimento de embarque, por razões de saúde da filha da requerente – ID 23046188 e 23056185).
V. A impossibilidade de embarque das passageiras, ainda que decorrente de caso fortuito (manutenção da internação da filha da consumidora), exclui a responsabilidade do devedor pelos prejuízos daí resultantes, por eventual não acomodação de novos passageiros nos assentos que ficariam vagos (CC, artigos 393 e 399, este a contrario sensu). Lado outro, a empresa teria experimentado danos, por ter prestado serviço aéreo (estrutura de atendimento e remarcação do primeiro voo e devolução do excesso tarifário), sem obter mínima contraprestação, o que feriria o equilíbrio contratual a ponto de engendrar enriquecimento sem causa (CC, artigos 389, 422 e 884).
VI. Por isso, a rescisão contratual obtida pelo passageiro (ora mantida) não exclui o direito da transportadora à retenção de 5% (cinco por cento), a título de multa compensatória, do preço pago (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII e CC, art. 740, § 3o).
VII. Nesse toar, impositiva a reforma da sentença para que se proceda o desconto de 5% (cinco por cento), em prol da recorrente, do valor total a ser restituído à parte consumidora (reembolso do preço pago pelos bilhetes).
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada nos termos dos itens VI e VII supracitados. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).